Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-34.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004994-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORRANY MESSIAS ARANTES - CPF: 044.627.681-24 (RECORRENTE), WENDERSON ARAUJO CALDAS - CPF: 066.414.805-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004994-34.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
LORRANY MESSIAS ARANTES
.

Recorrida(s):
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - PEDIDO DE CANCELAMENTO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA - TARIFA PROMOCIONAL – ABUSIVIDADE DA MULTA - VALOR RETIDO INTEGRALMENTE PELA RECLAMADA - REEMBOLSO NÃO EFETUADO – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO - LIMITE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA - 5% (CINCO POR CENTO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 740, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 215455801, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada na restituição dos valores adimplidos pela parte reclamante, autorizando a aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento), atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do pedido de cancelamento da passagem aérea (05/01/2024), informada pela autora nos autos, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a companhia aérea cancelou, de forma arbitrária e unilateral, o voo adquirido, substituindo-o por outro, com data diversa da escolhida e com várias conexões, o que frustraria toda a programação já realizada pela autora.

Diante disso, a reclamante solicitou o cancelamento das passagens e a devolução dos valores pagos, no montante de
R$ 3.743,15 (três mil e setecentos e quarenta e três reais e quinze centavos),
cujo reembolso seria efetuado no prazo de 07 (sete) dias,
o que não ocorreu
.

Ainda, sustenta a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença singular
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho de Brasília-DF a João Pessoa-PB, com embarque para o dia
17/02/2024
, no valor total de
R$
3.743,15 (três mil e setecentos e quarenta e três reais e quinze centavos).

Assevera que, em
05/01/2024
, a reclamada cancelou o voo adquirido, substituindo-o por outro em data diversa da escolhida e com várias conexões, o que frustraria toda a programação já realizada pela parte autora.

Diante disso, entrou em contato com a companhia aérea, a fim de cancelar as passagens aéreas, solicitando a devolução dos valores pagos,
cujo reembolso seria efetuado no prazo de 07 (sete) dias,
o que não ocorreu
,
ajuizando a presente demanda em
26/01/2024
.

A reclamada, em sede de contestação, alega que a autora adquiriu passagens da classe de tarifas PROMO, que não permitem o seu reembolso em caso de cancelamento, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Há de consignar, que na espécie a autora adquiriu passagens aéreas pela linha “
promo
” – Id. 139498650, este inclusive afirmado pela reclamada em defesa, que não é reembolsável.

Contudo, é abusiva a venda de passagem aérea com tarifa não reembolsável, ainda que informado ao consumidor, uma vez que viola o art. 9º da Resolução da Anac n.º 400/2016 e art. 740 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de multa nos casos de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, desde que o valor não se mostre excessivo, sob pena de violação ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

E,
considerando que no caso não restou comprovado que o cancelamento ocorreu por culpa da reclamada (alteração do voo), e, que a multa aplicada de 100% é excessiva, necessária a redução da multa aos patamares previstos no limite de 5% do contrato
. (...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o fato de que a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à demandada, no valor total de
R$
3.743,15 (três mil e setecentos e quarenta e três reais e quinze centavos)
, tendo, posteriormente, solicitado o seu cancelamento, com a restituição dos valores pagos.

Embora a reclamada assevere que a opção de tarifa escolhida pela reclamante não prevê a possibilidade de reembolso, é nula a cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor. Vejamos:

Registre-se, por oportuno, que
(...) é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC). (...)
(TJDFT - Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ainda,
o artigo 740, § 3º, do Código Civil, preleciona:

Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.

(...)

§ 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor pago pela parte autora, autorizando a aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de proceder a devolução dos valores pagos pela autora, referentes às passagens aéreas canceladas.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à demandada, conforme protocolos nºs 8105489, 8106688, 8120424, 8287091, 8289223, 7818982, 8289658 e 8290452, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024